Tribunal: TJMT
Processo: 0021313-43.2014.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021313-43.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO TRENTO - CPF: 214.121.209-00 (APELADO), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A CONHECIDO E PROVIDO E O APELO DE - UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO (COLISÃO) – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – RECEBIMENTO EXTRAJUDICIAL DE QUANTIA EM DINHEIRO PELO AUTOR – OUTORGA DE TOTAL QUITAÇÃO DOS DANOS SUPORTADOS –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
– DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
1o APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO
.

Se restou demonstrada a quitação ampla outorgada pelo autor aos réus na celebração do acordo de danos materiais, morais, lucros cessantes e despesas, merece acolhimento a tese de ausência de interesse processual, bem como a improcedência da ação.

Acolhida a fundamentação do primeiro apelo e julgada improcedente ação, resta prejudicada a análise do segundo recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de ID 17917484, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 21313-43.2014.811.0002, Cód. 372603, movida por MARCOS ANTONIO TRENTO em face de UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e determinar que providenciem, no prazo de 30 dias, o conserto do veículo do autor, sob pena de multa diária de R$50,00 (cinquenta reais). Em razao da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando 60% em desfavor das rés e 40% em desfavor do autor, ficando suspensa a exigibilidade em favor deste por ser beneficiário da assistência judiciária.

Inconformada, a ré,
Nobre Seguradora do Brasil S. A
., ora primeira recorrente, apela, no Id. 17917493, sustento a falta de interesse do autor em propor ação, tendo em vista o acordo extrajudicial firmado entre as partes, dando total quitação dos danos materiasi causados pelo acidente.

No mais, sustenta a ausência de dano moral indenizável e pede a improcedência da ação. Sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a ré,
união transporte e turismo ltda,
apela, no Id. 17918974, sustentando, de igual forma, a inexistência de dano moral. Ao final pede a improcedência da ação ou a redução do
quantum
arbitrado.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 17918979, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada MARCOS ANTONIO TRENTO em face de UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A.

O autor narra na predical que é proprietário do veículo particular marca M. Benz Modelo A 160, categoria particular, ANO/MODELO 2003/2003, COR PRATA, PLACA kaf-0306, conforme certificado de propriedade em anexo.

Aduz que no dia 19/02/2013 as 17hs50, conforme se constata no boletim de ocorrência, o Autor foi vítima de acidente automobilístico quando se encontrava com o veículo parado, com as setas ligadas, indicando que entraria no estacionamento do supermercado BIG LAR, sito a Av. Filinto Muller, centro, cidade de Várzea Grande/MT., oportunidade em que foi abalroado na parte traseira, pelo veículo placa OAZ2728, de cor amarelo da VOLKS, marca VW, modelo Comil Svelto, tipo ônibus, de propriedade de empresa União Transporte.

Ressalta-se que no dia 14 de março de 2.013, a Nobre Seguradora do Brasil, ora segunda Ré, se manifestou lhe enviando uma cópia de um acordo extrajudicial, detalhando a forma que seria paga a indenização pela reforma do veículo do Autor.

Assevera que,
“necessitando do veículo, acatou todas as exigências da seguradora e aceitou receber valor menor ao do orçamento apresentado”.

Após a devida instrução, o Magistrado
a quo
reconheceu a culpa das rés pelo acidente e as condenou, tanto no conserto total do veículo do autor, como ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00.

Nas razões do primeiro apelo, a nobre seguradora alegada, inicialmente, a ausência de interesse processual do autor, sob alegação da existência de acordo extradição, formalizado anteriormente à propositura da ação, que dá total quitação material dos danos suportados pela vítima no citado acidente automobilístico.

E sobre este aspecto, adianto que assiste razão à seguradora recorrente.

Os documentos de Id. 17912473 e seguintes confirmam que o autor celebrou transação extrajudicial, dando quitação total às rés pelos danos decorrentes do acidente noticiado, tendo, inclusive, confirmado na própria petição inicial ter recebido a importância de RSl.333,68 (hum mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) referida no termo de quitação.

Diante disto, tenho que merece acolhimento a tese de ausência de interesse processual, uma vez que restou demonstrada a quitação ampla outorgada pelo autor aos réus na celebração do
“acordo de danos materiais, morais, lucros cessantes e despesas”.

A propósito, colaciono o seguinte aresto do Tribunal gaúcho que recentemente enfrentou questão bastante semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADA COM DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO. TERMO DE QUITAÇÃO.
Os documentos juntados aos autos confirmam que o autor celebrou transação extrajudicial, dando quitação total a ambos os réus pelos danos decorrentes do acidente
- danos corporais, inclusive no que concerne às despesas havidas com danos materiais, morais, estéticos e psicológicos, bem como lucros cessantes ou qualquer tipo de indenização prevista no ordenamento jurídico.
Efetivamente, não há dúvidas de que a reparação pelo acidente de trânsito sofrido já foi alcançada ao autor, que, diversamente do informado, não recebeu quantia irrisória, mas foi indenizado no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de reparação por danos materiais, corporais, morais, estéticos ou psicológicos, dando a mais ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação, não apenas à seguradora, mas, igualmente, à condutora do veículo segurado
(no que age com má-fé o demandante, afirmando que a avença não contou com a participação da primeira apelada), além de ter recebido 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por conta de dois capacetes e um par de óculos de grau, mais R$33,00 (trinta e três reais), tendo a seguradora, ainda, quitado o financiamento da motocicleta que o autor mantinha, pagando à financeira o montante de R$18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais). Tais parcelas foram adimplidas dentro de um período de sete meses, contados da data do sinistro, somando quantia que, em nada, sugere insignificância, lembrando-se que todo acordo pressupõe concessões recíprocas. Neste caso dos autos, como visto, pesa, sobretudo, a favor do pacto, o fato de ter sido celebrado em tempo célere, sopesando-se o trâmite no mais das vezes longo dos processos judiciais. Desse modo, sem que se encontrem presentes quaisquer das hipóteses previstas pelo artigo 849, do Código Civil, não apresentando a transação nenhum vício de consentimento,
deve ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de ausência de interesse processual, em razão da quitação, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70083554766, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 26-08-2020)”

Portanto, há de reconhecer a ausência de interesse processual, em razão da quitação entabulado no contrato firmado entre as partes, bem como a improcedência da ação.

Tendo em vista dos contornos deste julgado, fica prejudicada a análise do recurso interporto por
União Transporte E Turismo Ltda
.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do
primeiro apelo, de
Nobre Seguradora Do Brasil S. A.,
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença a julgar improcedente a ação. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO o segundo apelo,
de

União Transporte E Turismo Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020